Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712248-87.2020.8.07.0000 RECORRENTES: PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ÉLSON VILASSA DOS SANTOS RECORRIDO: LUÍS ALBERTO RAMOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA DO JULGADO RESCIDENDO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O INTERESSE DA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO PARCIAL DOS MAGISTRADOS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO OPOSTA. ALEGAÇÃO ATÉCNICA E DESPROVIDA DE QUALQUER EMBASAMENTO. MALFERIMENTO AO DEVER DE BOA-FÉ PELOS RECORRENTES. OFENSA AO ART. 5o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial da ação rescisória, os autores noticiaram que atuaram conjuntamente, na condição de advogados do agravado, na execução de alimentos n. 2013.01.1.136024-8. O agravado, que figurava como credor/autor, destituiu-os do patrocínio da causa, sem o respectivo pagamento dos honorários contratuais. 2. Objetivando o pagamento pelos serviços advocatícios prestados, os advogados ajuizaram ação de cobrança (autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001), mas o pedido foi julgado improcedente, culminando na sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, em sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta Natacha R. M. Naves Cocota (Juízo da 3a Vara Cível de Brasília). Não houve interposição de recurso, salvo embargos de declaração, que foram rejeitados. Certificado o trânsito em julgado em 10/2/2020, a advogada do agravado, réu naquele feito, em 11/3/2020, promoveu o cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, no importe de R$2.598,50 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). 3. Intimados para pagamento do débito, em decisão de 12/3/2020, os autores da ação rescisória (executados no aludido cumprimento de sentença), deixaram transcorrer in albis o prazo assinado, mas apresentaram impugnação, em petição de 4/6/2020, com argumentos idênticos à ação rescisória. 4. Em decisão de 5/6/2020, o Juízo de origem rejeitou a impugnação “considerando que não é possível, na fase de execução do julgado, intentar a rediscussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento, porquanto cobertas pelo manto da coisa julgada”. Os embargos de declaração opostos, repristinando os argumentos da impugnação, em 18/6/2020, foram rejeitados. 5. A ação rescisória, frisa-se, com fundamentação similar à impugnação, foi ajuizada em 18/5/2020, ou seja, marcada pela simultaneidade. A sentença rescidenda é a mesma que foi objeto da aludida impugnação, nos autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001. Nota-se, a impugnação foi rejeitada, mas ainda está em tramitação o cumprimento de sentença. 6. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. 7. Consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 8. Na hipótese dos autos, os autores alegam que a sentença rescindenda incidiu em erro de fato ao fundamento de não ter sido considerada a existência de contratos escrito e verbal para pagamento de honorários contratuais. Ainda, apontam violação de norma jurídica ao argumento de que, em decisão saneadora, foi posta como questão controvertida “qual seria o valor devido a título de honorários aos autores”. Logo, não poderia a sentença rescindenda julgar improcedente o pedido de condenação do agravado (réu na ação de cobrança) ao pagamento de honorários contratuais. 9. Contudo, a despeito do apregoado pelos autores, a sentença rescindenda não se descurou da existência de contratos verbal e escrito. Sucede que reputou indevida a cobrança de taxa de manutenção de processo contratada verbalmente, porque sem comprovação dos custos exigidos. Dito de outra forma, considerou possível a cobrança da taxa de manutenção, conforme consignado na decisão saneadora, porém concluiu que os advogados não demonstraram gastos com essa despesa para o ressarcimento pretendido. 10. Também, em conformidade com a decisão saneadora, considerou que os advogados, a princípio, fariam jus ao recebimento de honorários contratuais pelo exercício de sua atividade profissional. Entretanto, reputou que a aludida verba deveria ser paga proporcionalmente, e não de forma integral, conforme pretensão dos autores, pois os causídicos foram substituídos antes da conclusão dos serviços contratados, bem assim verificou-se que receberam diversos pagamentos no transcurso da demanda que formou o título judicial executado, inclusive mediante alvará de levantamento judicial. 11. Analisando as provas dos autos, especialmente os pagamentos realizados, concluiu a magistrada sentenciante que não haveria saldo a favor dos autores, culminando no julgamento de improcedência do pedido inicial. Portanto, diversamente do aventado pelos agravantes, não há incompatibilidade entre a decisão saneadora e a sentença rescindenda e, por conseguinte, de plano, não se divisa ofensa ao art. 357, § 2o, in fine, do CPC, tampouco aos princípios da cooperação (art. 6o), do contraditório (art. 9o do CPC), da segurança jurídica (art. 10 do CPC) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1o, IV, do CPC). 11. Nessa linha, não prospera a pretensão de processamento da ação rescisória com suporte no art. 966, V e VIII, do CPC, pois o alegado erro de fato foi objeto de específico pronunciamento judicial e, em rigor, há divergência quanto à interpretação das provas encartadas nos autos. Igualmente, de plano, não se vislumbra violação manifesta de norma jurídica, pois os autores pretendem o revolvimento de questão fática. Nota-se, ainda, que a ação rescisória, ajuizada paralelamente, essencialmente, invoca os mesmos argumentos da impugnação apresentada no cumprimento de sentença no Juízo de origem, a qual, como visto, já foi rejeitada. 12. Recurso conhecido e desprovido. Incidência de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 1.021, § 4o, do CPC. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, 1.021, § 3o, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), 169 e 188, ambos do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque o órgão julgador não teria se manifestado sobre o vilipêndio aos seguintes dispositivos: artigos 5o, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 6o, 7o, 9o, caput, 10, 11, 115, 141, 357, inciso II, § 2o, parte final, 485, § 3o, 489, § 1o, inciso IV, e § 4o, inciso IV, 492, 941, § 1o, e 1.021, caput, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, 169 e 188, ambos do Código Civil, e 22, caput, da Lei 8.906/94; b) artigos 6o, 7o, 9o, 10, 11, 115, 141, 357, inciso II, e § 2o, 278, parágrafo único, 281, 492, e 966, incisos V e VIII, todos do Código de Processo Civil, e 169 do Código Civil, asseverando que há vinculação das partes e do órgão julgador ao conteúdo e aos limites do acordo definido e homologado na decisão saneadora, razão pela qual deve ser obedecido. Discorrem acerca da parcialidade do juízo e do equívoco na apreciação das provas, inclusive sobre os supostos pagamentos; c) artigos 7o, 10 e 941, § 1o, todos do CPC, insurgindo-se contra a multa arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, porquanto fixada tardiamente. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, 1.021, § 3o, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), 169 e 188, ambos do Código Civil, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado malferimento aos artigos 6o, 7o, 9o, 10, 11, 115, 141, 357, inciso II, e § 2o, 278, parágrafo único, 281, 492, 941, § 1o, e 966, incisos V e VIII, todos do Código de Processo Civil, e 169 do Código Civil, pois a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] em que pese aduzirem violação de norma jurídica, concretamente, somente apontam interpretação diversa da pronunciada pela magistrada sentenciante, indicando, em rigor, suposto descompasso com regras de julgamento, o que, de plano, não se verifica [...] A sentença não se descurou da existência de contratos verbal e escrito, apenas reputou indevida a cobrança, pautada em contrato verbal e sem real comprovação da despesa, de taxa de manutenção de processo. Dito de outra forma, diversamente do alegado pelos autores, a sentença não reputou indevida a contratação verbal da taxa de manutenção, mas tão somente concluiu que os advogados Elson Vilassa dos Santos e Pedro Ernesto dos Santos Filho não comprovaram que tiveram esse custo, faltando-lhes lastro para exigi-la de Luis Alberto Ramos Silva. Logo, não se vislumbra minimamente desrespeito à decisão de saneamento, que apenas considerou possível a cobrança da taxa de manutenção, nada dispondo que os advogados/autores teriam comprovado esse custo, para repassá-lo ao contratante [...] foi reconhecido o direito dos autores ao recebimento de honorários contratuais, porém, na sentença, houve a determinação de compensação com os valores já quitados, bem assim foi observada a proporcionalidade pelos serviços prestados, tendo em vista a noticiada revogação de procuração no início do cumprimento de sentença, ou seja, não há incompatibilidade entre a decisão de saneamento e a sentença, como querem fazer crer os autores. Portanto, de plano, não se divisa ofensa ao art. 357, § 2o, in fine, do CPC, tampouco aos princípios da cooperação (art. 6o), do contraditório (art. 9o do CPC), da segurança jurídica (art. 10 do CPC) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Nota-se, ainda, que a ação rescisória, ajuizada paralelamente, essencialmente, invoca os mesmos argumentos da impugnação apresentada no cumprimento de sentença no Juízo de origem, a qual, como visto, já foi rejeitada, e o respectivo feito prossegue regularmente [...] Nota-se, a propósito, que, apesar de aduzirem suspeição, tanto da ilustre magistrada que proferiu a sentença rescindenda quanto desta Relatoria, sequer apontam o motivo de tal ilação ou indicam em qual inciso do art. 144 do CPC estaria amparada a sua motivação. Em rigor, não sendo acolhida a sua tese, tanto na instância originária, quanto neste grau revisor, os autores, de forma atécnica e impertinente, cogitam a hipótese de decisões pautadas na parcialidade, sem, vale repetir, qualquer lastro fático ou técnico. Anota-se, também, que os autores nem mesmo opuseram exceção de suspeição, circunstância que ratifica a conclusão pelo desamparo da alegação e malferimento do dever básico da boa-fé, estampado no art. 5o do CPC” (ID. 19689437 - Págs. 3, 7 e 8). “[...] o fato de não ter sido declinada, oralmente, a imposição de multa processual aos agravantes, ora embargantes, não macula o julgado, pois, conforme visto, não remanesce dúvida de que o tema foi previamente enfrentado pela Relatoria, com seu conteúdo disponibilizado aos doutos Desembargadores integrantes da sessão de julgamento. Inclusive, em rigor, não há imposição legal de que o voto oral seja reprodução ipsis litteris do voto escrito. E o acórdão embargado fundamentou adequadamente os motivos ensejadores da penalidade: ‘Por fim, ressalta-se que o art. 1.021, § 4o, do CPC determina que, ‘quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa’. Consoante externado linhas volvidas, de forma temerária e desatinada, sem qualquer respaldo, os recorrentes alegam suspeição de magistrados, bem assim agravam com intenção de ver processada ação rescisória sabidamente dissociada dos parâmetros do art. 966 do CPC, o que induz à conclusão que o agravo interno é manifestamente improcedente. Nesse contexto, na hipótese de votação unânime deste colegiado, mostra-se adequada a incidência da aludida sanção no patamar de 1% (um por cento), porquanto configurada a conduta abusiva do direito de recorrer, nos termos acima alinhavados’” (ID. 23503058 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante disso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016